Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO PARA FINS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO.

1. Do exame do acervo fático-probatório, verificando da análise do último ato da cadeia dominial do registro imobiliário que o imóvel objeto da lide há vários anos foi doado pelo Distrito Federal à terceiro, e à míngua de outras provas, não há como prosperar a pretensão de impor à ré CODHAB que emita documentos para viabilizar averbação da propriedade do bem em nome dos autores.

2. É inviável a apreciação equitativa de honorários advocatícios sucumbenciais quando o valor dado à causa não enseja arbitramento em patamar ínfimo de forma apta a afastar e relativizar, excepcionalmente, a regra geral contida no §2o do artigo 85 do CPC.

3. Recurso conhecido e improvido.